Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-52.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007301-52.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SIDINEY LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. INVALIDEZ PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE À INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA LESÃO EM 75% DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. ENQUADRAMENTO CORRETO PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PARA ATINGIR O MONTANTE DE
R$ 7.087,50 (SETE MIL

E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
REAIS A TÍTULO DE SEGURO DPVAT, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O laudo do IML não é documento imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sendo que a invalidez permanente pode ser comprovada por outros meios.

II - Enquadrando-se a situação da Apelada à tabela legal, é possível concluir que está acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro DPVAT alcance a quantia de
R$ 7.087,50 (sete mil

e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) reais
a título de seguro DPVAT, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

III - Obviamente que os honorários de sucumbência devem ser experimentados pela Apelante, uma vez não ter pagado administrativamente o valor devido, dando causa à propositura da presente demanda, conforme o que determina o Princípio da Causalidade. IV- Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0007301-52.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS E OUTROS

APELADO:
SIDINEY LIMA DA SILVA

ADVOGADO:
CLEILSON MENEZES GUIMARAES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
movida por
SIDINEY LIMA DA SILVA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou em
deformidade óssea local no cotovelo

esquerdo, hipotrofia muscular do ombro e braço esquerdo, limitação articular do ombro e

cotovelo esquerdo em 75%, referente ao membro inferior e superior esquerdo
, vindo a receber na data de 28/01/2015 a quantia de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Requereu a condenação da Seguradora ao valor de
R$ 7.087,50 (sete mil

e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação.

O Magistrado prolatou sentença (ID
1341138 - Pág. 1/6)
julgando procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

(...)ANTE O EXPOSTO, procedentes os pedidos e determino que a parte ré proceda ao

pagamento da quantia de RS 4.556,25 (quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e

vinte e cinco centavos) a título de indenização de Seguro Obrigatório (DPVAT), acrescida

de correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso e juros de mora simples de

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487,1 do Código de

Processo Civil.

Condeno aparte promovida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2", do CPC/2015(...)

A Seguradora interpôs recurso de apelação (ID
1341139)
arguindo preliminarmente cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que as alegações da Apelada não teriam sido comprovadas por laudo do IML, que seria imprescindível.

Aduziu que teria que deveria ser aplicada a tabela instituída pela MP n.º 451/2008 convertida na Lei n. 11.945/2009, já tendo o pagamento sido efetuado na via administrativa, não havendo valores complementares a serem pagos.

Por fim, defende que a correção monetária deve incidir a partir da propositura da demanda e, que os honorários advocatícios devem ser reformados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0007301-52.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS E OUTROS

APELADO:
SIDINEY LIMA DA SILVA

ADVOGADO:
CLEILSON MENEZES GUIMARAES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
movida por
SIDINEY LIMA DA SILVA
.

Inicialmente nos convém rechaçar a preliminar arguida de cerceamento de defesa em razão da inexistência da laudo do IML no presente feito, considerando-se o entendimento já há muito pacificado de que referido laudo não é documento imprescindível para a propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sendo que a invalidez permanente pode ser comprovada por outros meios.

Nesse sentido, há muito se posiciona a Jurisprudência, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.
AUSENCIA DE LAUDO MEDICO ¿ IML.
I. Não há falar em ilegitimidade passiva "ad causam¿ da companhia seguradora para a complementação do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7º, da Lei nº 6.194/74. Inviável, nesta fase procedimental, a pretensão de substituição processual por Seguradora formada pelas demais consorciadas do Seguro DPVAT. II
. O laudo do IML não é documento imprescindível à propositura da ação que visa o recebimento da indenização DPVAT, até mesmo porque há boletim de atendimento do Hospital de Pronto Socorro atestando a invalidez.
Preliminar rejeitada. MERITO III. Uma vez demonstrado quadro de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, cabível o pedido da indenização decorrente do Seguro Obrigatório (DPVAT). IV (...). PRELIMINARES AFASTADAS, APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO APELO DA AUTORA(Apelação Cível, Nº 70032249146, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 06-11-2009)

Sendo assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito convém ressaltar que com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

No caso em comento verifico que o Apelado acostou laudo médico (ID
1341119 - Pág. 19)

atestando que em decorrência do sinistro sofrido experimentou sequela
óssea local no cotovelo

esquerdo, hipotrofia muscular do ombro e braço esquerdo, limitação articular do ombro e

cotovelo esquerdo em 75% (setenta e cinco por cento), referente ao membro inferior e superior esquerdo.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Enquadrando-se a situação da Apelada à tabela legal, é possível concluir que está acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro DPVAT alcance a quantia de
R$ 7.087,50 (sete mil

e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) reais
a título de seguro DPVAT, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Obviamente que os honorários de sucumbência devem ser experimentados pela Apelante, uma vez não ter pagado administrativamente o valor devido, dando causa à propositura da presente demanda, conforme o que determina o Princípio da Causalidade.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023